Tribunal: TJDFT
Processo: 0717961-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
SÓCIO. RESPONSABILIZAÇÃO. SOCIEDADE. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE PACTUADO. APLICAÇÃO. SUCUMBÊNCIA.
1. A responsabilidade solidária não se presume e resulta da lei ou da vontade das partes (CC, art. 265).
2. Se o sócio se identifica como devedor solidário no ajuste firmado pela sociedade que integra e anui com essa caracterização, assinando em campo específico para tanto, evidencia-se sua responsabilidade solidária por eventual inadimplência da empresa.
3. Ausente disposição contratual ou legal, é inviável responsabilizar a sociedade, de forma solidária, por título de crédito emitido por um de seus sócios, somente pelo fato de que ele a integre.
4. Os honorários convencionais não se confundem com os de sucumbência e podem sem incluídos no valor inadimplido do contrato quando houver expressa disposição contratual relativa à sua cobrança. Precedente.
5. O índice de correção monetária pactuado entre as partes deve ser aplicado no cálculo da dívida. Precedente.
6. O réu deve arcar com a integralidade do ônus da sucumbência quando o autor obtém êxito em todos os seus pedidos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.